Tribunal: TCU
Processo: 033.901/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Fundo Municipal de Saúde de Belo Jardim - PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa das responsáveis Adriane Maria Alves Maciel Monteiro e Ana Arruda de Aguiar Jatobá; 9.2. excluir, da presente relação processual, o Fundo Municipal de Saúde de Belo Jardim - PE; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas das responsáveis Adriane Maria Alves Maciel Monteiro e Ana Arruda de Aguiar Jatobá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se-lhes quitação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Município de Belo Jardim - PE, para ciência e adoção de medidas tendentes a evitar a repetição de despesas com desvio de objeto na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, como as observadas no presente processo; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis, para ciência.